Tribunal: TCU
Processo: 011.858/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA POR FORÇA DO ACÓRDÃO No 931/2012-TCU-PLENÁRIO, ORIUNDA DE RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ACORDAO 2298/2011-PLENARIO, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0231314-61 (SIAFI 602676) - (TC-030.947/2011-1)

Inteiro teor:
Acórdão 495/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 931/2012-TCU-Plenário , em razão de irregularidades relacionadas à execução do Contrato de Repasse 0231314-61 (Siafi 602676), celebrado entre o Município de Aracati/CE e o Ministério das Cidades, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, cujo objeto se refere à pavimentação de ruas, com transferência de R$ 136.500,00, provenientes da União. Considerando que por meio do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário , dentre outras medidas, foram julgadas irregulares as contas dos Srs. Expedito Ferreira da Costa , André Luiz de Sousa e Silva, Arthemisio Asevedo Junior, Antônio César Coe Pinto, Hugoberto Ferreira Teles, Cesário Feitosa de Sousa, Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues, José Neto de Castro, Francisca Laedina Alves Gomes Maia, Lidiane Barbosa da Silva e Paulo Sergio Xavier Nogueira, bem como da empresa Falcon Construtora e Serviços Ltda. e do sócio Rodrigo Coelho Mota; da empresa Êxito Construções e Empreendimentos Ltda. e da sócia Claudiana Barbosa de Almeida; e da empresa Pratika Incorporações Ltda. e do sócio Francisco Monte Morais (subitem 9.1), além de condená-los solidariamente ao pagamento dos respectivos débitos da seguinte forma: a) subitem 9.1.1. responsáveis solidários : Expedito Ferreira da Costa , André Luiz de Sousa e Silva, Arthemisio Asevedo Junior, Hugoberto Ferreira Teles, Cesário Feitosa de Sousa, Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues, José Neto de Castro, Francisca Laedina Alves Gomes Maia, Lidiane Barbosa da Silva e Paulo Sergio Xavier Nogueira, bem como a empresa Falcon Construtora e Serviços Ltda. e o sócio Rodrigo Coelho Mota; a empresa Êxito Construções e Empreendimentos Ltda. e a sócia Claudiana Barbosa de Almeida; e a empresa Pratika Incorporações Ltda. e o sócio Francisco Monte Morais: Data da ocorrência Valor original do débito (R$) 27/8/2008 41.720,14 27/11/2008 49.983,20 b) subitem 9.1.2. responsáveis solidários : Expedito Ferreira da Costa, André Luiz de Sousa e Silva , Arthemisio Asevedo Junior, Antônio César Coe Pinto, Cesário Feitosa de Sousa, Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues, José Neto de Castro, Francisca Laedina Alves Gomes Maia, Lidiane Barbosa da Silva e Paulo Sergio Xavier Nogueira, bem como a empresa Falcon Construtora e Serviços Ltda. e o sócio Rodrigo Coelho Mota; a empresa Êxito Construções e Empreendimentos Ltda. e a sócia Claudiana Barbosa de Almeida; e a empresa Pratika Incorporações Ltda. e o sócio Francisco Monte Morais: Data da ocorrência Valor original do débito (R$) 18/3/2009 44.452,42 Considerando que no bojo do aludido julgado o Plenário do TCU também acordou em (i) aplicar individualmente a todos os responsáveis anteriormente condenados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (subitem 9.2); (ii) declarar a inidoneidade de Pratika Incorporações Ltda. e das demais empresas arroladas para participar, pelo prazo de cinco anos, de licitação que envolva recursos públicos federais, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/92 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU (subitem 9.4); e (iii) considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Expedito Ferreira da Costa, André Luiz de Sousa e Silva , Arthemisio Asevedo Junior, Antônio César Coe Pinto, Hugoberto Ferreira Teles, Cesário Feitosa de Sousa , Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues, José Neto de Castro , Francisca Laedina Alves Gomes Maia, Lidiane Barbosa da Silva, Paulo Sergio Xavier Nogueira, Rodrigo Coelho Mota, Claudiana Barbosa de Almeida e Francisco Monte Morais, e inabilitar-lhes , pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU (subitem 9.5); Considerando que os Srs. André Luiz de Sousa e Silva, Paulo Sergio Xavier Nogueira e Antônio Cesar Coe Pinto interpuseram recursos de reconsideração, os quais foram apreciados pelo Acórdão 242/2021-TCU-Plenário , em que o Tribunal acordou, em suma, em: (i) conhecer dos recursos de André Luiz de Sousa e Silva e de Paulo Sergio Xavier Nogueira e negar-lhes provimento; (ii) conhecer do recurso de Antônio Cesar Coe Pinto e dar-lhe provimento; (iii) excluir a responsabilidade de Antônio Cesar Coe Pinto pelo débito solidário constante do item 9.1.2 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário ; (iv) excluir a multa aplicada a Antônio Cesar Coe Pinto pelo item 9.2 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário ; (v) tornar sem efeito a inabilitação de Antônio Cesar Coe Pinto para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, declarada pelo item 9.7 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário ; e (vi) julgar regulares as contas de Antônio Cesar Coe Pinto e dar-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peça 692) informa que a empresa Pratika Incorporações Ltda. se encontra extinta por encerramento da liquidação voluntária desde 14/5/2010, nos termos do art. 51, §3o, do Código Civil, conforme certidões expedidas pela Receita Federal do Brasil (peça 684) e pela Junta Comercial do Estado do Ceará (peça 687), momento que é anterior, portanto, às citações da referida empresa, ocorridas, respectivamente, em 2/8/2012 (peça 42) e 31/7/2017 (peça 239); Considerando a pertinência da proposta da AudTCE à peça 692, que contou com anuência do dirigente da unidade técnica (peça 693), no sentido de declarar, de ofício, a nulidade da citação da empresa Pratika Incorporações Ltda. , bem como dos atos processuais dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação da responsável ao ressarcimento de débito solitário, bem assim ao pagamento de multa individual e a sujeição à sanção de inidoneidade; Considerado que também é devida a aplicação por analogia ao presente caso do disposto no art. 3o, §2o, da Resolução TCU 178/2005, que prevê a revisão de ofício do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, conforme sugerido em pronunciamento da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 688); Considerando o Parecer do MPTCU, à peça 696, que anui à proposta formulada pela AudTCE, de modo que seja declarada a nulidade da citação da empresa Pratika Incorporações Ltda. e dos desdobramentos desse ato, incluindo o julgamento de suas contas pela irregularidade, sua condenação em débito, a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 e a declaração de inidoneidade para participar de licitações que envolva recursos federais (itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2 e 9.4 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário ); Considerando ainda o posicionamento do MTCU no aludido parecer no sentido de afastar a possiblidade de citação dos sócios da empresa em tela, possivelmente beneficiados com o partilhamento do ativo remanescente da pessoa jurídica extinta, tendo em vista que o tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos apurados nestes autos implicaria em prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa desses potenciais sucessores ( Acórdão 6856/2016-TCU-Segunda Câmara e 1281/2015-Segunda Câmara); Considerando os precedentes dos Acórdão 2752/2022-TCU-Primeira Câmara e 3.009/2024-TCU-1a Câmara; Considerando, outrossim, ser acertado o entendimento da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos à peça 695, que, ao analisar requerimento encaminhado pelo Sr. Expedido Ferreira da Costa (peça 694) no qual pugnou que a análise do trânsito em julgado tomasse como referência o Acórdão 832/2019-TCU-Plenário , porquanto não se inclui entre os responsáveis que interpuseram recursos de reconsideração, considerou pertinentes as conclusões contidas no atestado do caráter definitivo do julgado de que o parâmetro de cômputo do transito em julgado seja o Acórdão 242/2021-TCU-Plenário , que apreciou os recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. André Luiz de Sousa e Silva, Paulo Sergio Xavier Nogueira e Antônio Cesar Coe Pinto, por ser decorrente da própria redação do subitem 3.1 do exame de admissibilidade realizado pela Secretaria de Recursos (Serur) (peças 421 a 423), bem assim do art. 53, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, que contou com anuência expressa da Relatora dos recursos, Ministra Ana Arraes, consoante Despacho à peça 426, e assim dispôs: 3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por André Luiz de Sousa e Silva, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário e os estendendo para os demais devedores solidários [em que se inclui o Sr. Expedido Ferreira da Costa ], com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando, por fim, que no âmbito do processo de Recolhimento Administrativo Parcelado (TC Processo 021.770/2024-7 ) foi apreciado pedido de parcelamento do débito e multa imputados ao Sr. Expedido Ferreira da Costa , o qual, consoante Acórdão 2681/2024-TCU-Plenário , foi deferido, cujos recolhimentos encontram-se sendo regularmente realizados conforme comprovantes juntados àqueles autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 143, I, "b", do RI/TCU, em: a) declarar de ofício a nulidade da citação da empresa Pratika Incorporações Ltda. (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário, ao pagamento de multa individual e a declaração de inidoneidade para participar de licitações que envolva recursos federais; b) tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2 e 9.4 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário , apenas no que se refere à empresa Pratika Incorporações Ltda, mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa dos demais responsáveis, bem como a declaração de inidoneidade das demais empresas; c) informar ao Sr. Expedido Ferreira da Costa que, no seu caso, o parâmetro de cômputo do transito em julgado é o Acórdão 242/2021-TCU-Plenário , que apreciou os recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. André Luiz de Sousa e Silva, Paulo Sergio Xavier Nogueira e Antônio Cesar Coe Pinto, tendo em vista que, considerando o disposto no art. 53, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, o efeito suspensivo fixado pela Relatora dos recursos, Ministra Ana Arraes, abrange a integralidade dos subitens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário ; e d) dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Ceará. 1. Processo TC- Processo 011.858/2012-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.166/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues (XXX.807.483-XX); André Luiz de Sousa e Silva (XXX.040.124-XX); Antonio Cesar Coe Pinto (XXX.602.423-XX); Arthemisio Asevedo Junior (XXX.099.273-XX); Celia Maria Ribeiro de Lima (XXX.199.993-XX); Cesário Feitosa de Sousa (XXX.234.203-XX); Claudiana Barbosa de Almeida (XXX.934.053-XX); Êxito Construções e Empreendimentos Ltda. (04.986.688/0001-81); Expedito Ferreira da Costa (XXX.091.513-XX); Falcon Construtora e Serviços Ltda. (04.327.575/0001-74); Francisca Laedina Alves Gomes Maia (XXX.272.223-XX); Francisco Monte Morais (XXX.499.403-XX); Francisco Valberto de Oliveira (XXX.949.703-XX); Hugoberto Ferreira Teles (XXX.655.084-XX); José Neto de Castro (XXX.719.742-XX); Lidiane Barbosa da Silva (XXX.782.143-XX); Paulo Sergio Xavier Nogueira (XXX.334.163-XX); Pratika Incorporações Ltda. (02.868.326/0001-60); Rodrigo Coelho Mota (XXX.953.803-XX); Rogerio Zeferino Torres (XXX.485.803-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracati - CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Francisco Jose Andrade Leite (OAB-CE 35882), Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE) e outros, representando Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues; Francisco Jose Andrade Leite (OAB-CE 35882), Antonio Braga Neto (OAB-CE 17713) e outros, representando Paulo Sergio Xavier Nogueira; Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (OAB-CE 3183), Viviane Maria Diogo Diogenes Quezado (OAB-CE 5241) e outros, representando Francisco Monte Morais; Francisco Jose Andrade Leite (OAB-CE 35882), Antonio Braga Neto (OAB-CE 17713) e outros, representando Francisca Laedina Alves Gomes Maia; Fernando Antonio Holanda Pereira Junior, representando Rogerio Zeferino Torres; Raimundo Andrade Morais (OAB-CE 3392), representando Francisco Valberto de Oliveira; Juvenal Lamartine Azevedo Lima (OAB-CE 2587), representando Rodrigo Coelho Mota; Fernando Antonio Holanda Pereira Junior, representando Celia Maria Ribeiro de Lima; Francisco Jose Andrade Leite (OAB-CE 35882), Antonio Braga Neto (OAB-CE 17713) e outros, representando Antonio Cesar Coe Pinto; Francisco Jose Andrade Leite (OAB-CE 35882), Antonio Braga Neto (OAB-CE 17713) e outros, representando André Luiz de Sousa e Silva; Francisco Jose Andrade Leite (OAB-CE 35882), Antonio Braga Neto (OAB-CE 17713) e outros, representando Hugoberto Ferreira Teles; Joao Bosco de Oliveira Almeida (OAB-CE 3.994) e Romulo de Oliveira Coelho (OAB-CE 19.315), representando Claudiana Barbosa de Almeida; Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB-CE 31566), representando Expedito Ferreira da Costa; Jose Lucas da Costa Silva (OAB-CE 43057) e Georgia Moura de Sousa, representando Prefeitura Municipal de Aracati - CE; Francisco Jose Andrade Leite (OAB-CE 35882), Antonio Braga Neto (OAB-CE 17713) e outros, representando Lidiane Barbosa da Silva; Dario Amancio de Assis (OAB-CE 12888), representando Eugenio Betanho; Francisco Jose de Castro Gomes Dias (OAB-CE 32.559), representando Cesário Feitosa de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.